Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-90.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710502-90.2025.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KELLY SILVA MOREIRA EMBARGADO: ATRO BRASILIA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 74312155, opostos em face da decisão, ID 73866896, que não conheceu do Recurso Inominado em razão de deserção. Em suas razões, a embargante aponta omissão na referida decisão quanto a análise do pedido de justiça gratuita, implicando em cerceamento de defesa. Alega que a sentença de primeiro grau não se manifestou sobre o pedido de concessão da gratuidade de justiça, que havia sido tempestiva e formalmente requerido por meio da declaração de hipossuficiência juntada aos autos em 30/04/2025, ID 234292269, e que dessa omissão decorreu o entendimento legítimo da embargante de que o benefício teria sito tacitamente concedido, o que a levou a não efetuar o preparo do Recurso Inominado. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão existente quanto ao pedido de justiça gratuita, e caso haja o indeferimento do pedido, que seja concedido prazo de 24h para o recolhimento do preparo recursal, evitando-se a consumação da deserção, em respeito aos princípios da boa fé, ampla defesa e primazia do julgamento do mérito, com o regular processamento do Recurso Inominado. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 74782603. É o relatório. Decido. Os presentes Embargos de Declaração não reúnem condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Da análise dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto intempestivamente. Os embargos foram opostos em 24/07/2025, fora do prazo porque a decisão que declarou deserto o recurso, ID 73866896, foi proferida em 11/07/2025, e disponibilizada no DJN do dia 14/07/2025, tida por publicada em 15/07/2025, iniciando-se o prazo em 16/07/2025 (quarta - feira) e encerrando-se no dia 22/07/2025 (terça- feira). A Secretaria por meio da certidão ID 75128239, detalhou todas as intimações da recorrente, ora embargante, realizadas em nome de suas patronas, quanto aos atos praticados nesta Superior Instância, as quais ocorreram de modo regular e nos termos da Portaria GC 160, de 11/10/2017 e art. 5o da Lei 11.419/2006. É importante salientar que a partir de janeiro de 2025, este Eg. TJDFT passou a realizar todas as intimações por domicílio eletrônico, ou seja, via Diário de Justiça Eletrônico Nacional, conforme art. 5o da Resolução CNJ 569/2024. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, o que impõe a manutenção da decisão proferida. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem intempestivos. Preclusa a decisão, baixem-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito